Tribunal: STF
Processo: HC 72659
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. ART. 171-I DO DECRETO-LEI 7.903/45. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA(ART. 109 - VI).
A conduta imputada ao paciente encontra correta tipificação
no artigo 171 - I do Decreto-lei 7.903/45, cuja pena máxima cominada
é de seis meses. Considerados o momento em que se ofereceu a queixa-
crime e aquele em que ela foi recebida, verifica-se a prescrição da
pretensão punitiva (art. 109 - VI do CP).
        Ordem deferida, com sua extensão aos co-réus, de situação
idêntica.